Tribunal: TJMT
Processo: 1002829-74.2021.8.11.0015
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002829-74.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ADAILTON CABRAL MOREIRA - CPF: 563.199.593-04 (APELANTE), GESIEL BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 053.746.431-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS GABRIEL LOPES BORDINE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
CRIME DE FURTO QUALIFICADO
PRIVILEGIADO E RECEPTAÇÃO
(ART. 155,

§
2
ª

E
§ 4°, INCISO
I E

ART. 180
,
CAPUT
,
DO CP) – SENTENÇA
CONDENATÓRIA
–

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS IMPUTADOS
–
ALEGADA
AUSÊNCIA DE PROVAS

–
IMPOSSIBILIDADE

–
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE COMPROVAM A AUTORIA DE AMBOS RECORRENTES
–

PLEITO DE
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

–

INVIABILIDADE

– ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO EVIDENCIADO

–
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA P
ARA
RECEPTAÇÃO CULPOSA
(art. 180, § 3º, DO CP)
– CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM RECEB
IDO
– INVIABILI
DA
DE
– DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.
Incabível a absolvição por insuficiência probatória, quando o lastro probatório
se revela apto
para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos da vítima e testemunha
consideram-se
como
meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo,
sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

2.
É dispensável a realização de perícia técnica para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo
(art.
155,
§ 4º, inciso I, do CP)
,
desde que o
vestígio da destruição ou do rompimento de obstáculo
seja
de óbvia percepção,
pode
ndo
ser
comprovad
o
por meio de documentos e
/ou
depoimentos prestados pelas testemunhas.

3.
A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração penal.

4. Conforme o
Enunciado Orientativo n. 8 do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”
.

5.
Recurso
des
p
rovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
d
e Apelação
interposto
p
or

GESIEL BATISTA DE OLIVEIRA
e
ADAILTON CABRAL MOREIRA

contra sentença prolatada pelo
Juízo da
1
ª Vara
Criminal da Comarca de
Sinop

(MT), que
julgou

procedente
o pedido d
a exordial acusatória,
condenando

Gesiel
a
01 (um) ano e 04 (quatro)
meses d
e reclusão, a ser
cumprida
em
regime inicial abert
o, bem como ao pagamento de 06 (seis)
dias-multa,

pela prática do crime previsto no
artigo
155,

§

2º
e
§ 4º, inciso I, do CP
,

e
,
Adailton
a
01 (um)
ano
de reclusão
, a

ser
cumprida
em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10

(dez)
dias-mu
lta, fixados cada qual em 1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo

vigente à época dos fatos, pela prática de crime tipificado no
art. 180,
caput
, do Código Penal
, conforme se vê na decisão lançada no Id.

225403196
.

Em suas razões recursais
a defesa pleiteia

absolvição
pela prática
dos delitos imputados
aos apelantes, ao argumento de
ausência de provas
,

com fulcro no artigo 386,
inciso V ou VI
I, do Código de Processo Penal
.

De forma subsidiária, postulam
a
exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo
em relação ao crime de furto, bem como
a
desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa
(Id.

225403205
)
.

Em contrarrazões,
o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento
do recurso

defensivo

(
Id
.

225403207
).

O

parecer da

Procu
radoria-Geral de Justiça é pelo

despro
vimento do apelo

(Id.
235758159
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
s
réu
s
.

Conforme consignado no relatório, trata-se de recurso
defensivo

almejando
a reforma da sentença prolatada
,
para
que sejam absolvidos os apelantes
GESIEL BATISTA DE OLIVEIRA
e
ADAILTON CABRAL MOREIRA
,
ou
,

subsidiariamente
, que seja

excluída
a qualificadora do rompimento de obstáculo
em relação ao crime de furto, bem como

em relação ao crime de recepção,
que

seja desclassificado para o crime de receptação culposa
.

Consta
da inicial acusatória:

“
1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que
no dia 04 de

dezembro de 2016, por volta de 21h20min, na Igreja Catedral, nesta cidade de Sinop/MT, GESIEL

BATISTA DE OLIVEIRA, imbuído de
animus
furandi
, mediante destruição/rompimento de

obstáculo, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) bicicleta de cor vermelha

com preto, marca Houston
, avaliada em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), conforme Auto

de Avaliação Indireta de fl. 17,
pertencente à vítima Marcos Gabriel Lopes
Bordine
.

2º FATO

Consta ainda que,
nas mesmas circunstâncias de tempo e local,

ADAILTON CABRAL MOREIRA recebeu de GESIEL BATISTA DE OLIVEIRA, em proveito

próprio, coisa que
sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) bicicleta de cor vermelha

com preto, marca Houston, avaliada em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)
, conforme Auto

de Avaliação Indireta de fl. 17, pertencente à vítima Marcos Gabriel Lopes
Bordine
.

Apurou-se nas
investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e loca
l acima narradas,
o investigado GESIEL BATISTA DE OLIVEIRA, mediante rompimento do cadeado, apoderou-se da bicicleta da vítima
, que estava estacionada no bicicletário da Igreja Catedral,

entregando-a, logo em seguida, para o indiciado ADAILTON CABRAL MOREIRA
.
Denota-se que, na ocasião dos fat
os, a vítima Marcos Gabriel, ao
retornar para sua residência, enquanto passava em frente à Co
nveniência GATTI, avistou que o
indiciado ADAILTON CABRAL MOREIRA estava parado com a sua
bicicleta, momento em que ligou
para o seu genitor, que imediatamente se dirigiu até o local e logrou
êxito em imobilizar o indiciado
até a chegada da Polícia Militar.
”
(grifos meus)
(Id.

225402234
).

Por esses fatos
GESIEL

foi denunciado
, processado e condenado

pela prática
do
crime

descrito
no
artigo

155, §

2º e §

4º, inciso I
, do Código Penal
,
sendo condenado
a 01 (um) ano e 04 (quatro)
meses de reclusão, a ser
cumprida
em

regime inicial abert
o, bem como ao pagamento de 06 (seis)
dias-multa
e
ADAILTON

pelo
art. 180,
caput
,
do

Código Penal
, à pena
de
censura corpora
l de 01 (um)
ano de reclusão, a
ser
cumprida
em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10

(dez)
dias-mu
lta, fixados cada qual em 1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo

vigente à época dos fatos
.

Após detida análise dos autos, tenho que
o
recurso

interposto pel
a defesa do
s
apelante
s

não
comporta

provimento
.

A materialidade do
s
crime
s
imputado
s
aos apelantes está comprovada pelo
Boletim de Ocorrência
n
.

2016.389880
(I
d.

225402235
- p.

13-15
), termo de reconhecimen
to de objeto (I
d.

225402235

- p.

22
), T
ermo de
Declarações
(I
d.

225402235

- p.
17-20
), auto de avalia
ção indireta (I
d.

225402235

- p.

28
), R
elatório n
.
332/2020
(I
d.

225402235

- p.

30-32
).

Do mesmo modo, a autoria restou comprovada pelos dep
oimentos colacionados nos autos
,

o
qual sobressai
os

produzidos pelo
Agente Policial

Jefferson de Oliveira
,
que
de maneira coerente

e harmônica, forneceu seguros elementos
em juízo, conforme trecho extraído da sentença:

“[...] na época dos fatos, foram acionados via COPOM para atender a ocorrência de um furto de uma bicicleta e logo se dirigiram até o local e realizaram a apreensão do suspeito ADAILTON em posse do objeto.

Destacou que, no momento da apreensão, o acusado ADAILTON informou que teria recebido a bicicleta do acusado GESIEL, o qual foi localizado nas proximidades da catedral e ambos foram encaminhados para a delegacia de polícia. [...]”
(Id.
225403196
).

A vítima
Marcos Gabriel Lopes
Bordine
também relatou em juízo a dinâmica do furto e a identificação dos apelantes como os agentes delituosos:

“[...] que, à época dos fatos, estav
a na Igreja Catedral para fazer
catequese e
deixou sua bicicleta
cadeada
em um suporte que tinha no local, contudo,
no momento em que
foi pegá-la para ir embora notou que o cadeado havia sido arrombado

e a bicic
leta subtraída
. Acrescentou que
pegou carona com um amigo e decidiram s
eguir pela rua das Violetas até
a Conveniência Gatti, no intuito de lo
calizar o autor do delito e,
ao
passarem em frente à conveniência, v
iu sua bicicleta estacionada na
calçada e logo em seguid
a
, um indivíduo
saiu da referida conveniência e
subiu na bicicleta
. Relatou também que e
le e seu amigo decidiram seguir
o suspeito e ligou para o seu pai, exp
licou o ocorrido e passou a sua
localização e, logo em seguida,
seu pai c
hegou ao local e falou para que
o acusado descesse da bicicleta,
momento em que um policial que
estava
a
paisana nas proximidades acionou a polícia militar e
segurou o
denunciado até a chegada da guarnição
.
Por fim, disse que a bicicleta
era avaliada em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)
”
(grifos meus) (Id.
225403196
).

Vejamos a
s declarações da
informante

Maria
Angela
Lopes
Boldine
, mãe da vítima:

“[...] declarou que no dia dos fatos seu filho estava na Igreja Ca
tedral e
ligou falando que sua bicicleta havia sido furtada e que tinha visto um

suspeito com o objeto saindo da
conveniência Gatti e que estava
seguindo-o com um amigo e informou
sua localização. Disse que seu
esposo rapidamente se deslocou até o local in
formado pelo filho e lá
encontrou o suspeito em posse da
bicicleta e pediu para que esse
parasse e o segurou. Relatou, ainda
, que neste momento um policial
que morava nas proximidades vi
u a movimentação e encaminhou o
acusado para a delegacia. Ao final,
acrescentou que a bicicleta estava
cadeada
e o indivíduo o arrombou para furtar a bicicleta, sendo que seu filho encontrou o cadeado arrombado no local que deixou o objeto
”
(grifos meus) (Id.
225403196
).

O
apel
ante
GESIEL BATISTA DE OLIVEIRA

confessou a prática do delito de furto na fase
inquisitorial, contudo não
compareceu
na
audiência de instrução,
sendo decretada sua revelia (Id. 225403189)
.

Igualmente o a
pelante
ADAILTON CABRAL MOREIRA

confessou ter recebido a bicicleta como produto de crime na fase inquisitorial
e

também
deixou de comparecer no ato instrutório, sendo decretada sua revelia
(225403189)
.

Como se pode observar, as provas materiais e testemunhais colhidas constituem indestrutível e harmônico conjunto a indicar a autoria do delito. Somadas à confissão extrajudicial do
s
réu
s
corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado se mostram idôneas e em harmonia com os demais elementos probatórios dos autos
.

Assim
, é possível afirmar que o recorrente
GESIEL BATISTA DE OLIVEIRA praticou o delito de furto e o

recorrente ADAILTON CABRAL MOREIRA o de

receptaçã
o. A
purados nos presentes autos
,

não há
falar-se, no caso
, em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, inexistindo dúvidas
quanto
à
autoria e a
materialidade da conduta delitiva
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
-
RECEPTAÇÃO E FURTO
-
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO
-
REJEIÇÃO
-
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
-
RECURSO DESPROVIDO.

“
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos [depoimento da testemunha], apresenta-se idônea para fundamentar a condenação
.” (N.U 0000722-36.2016.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE 31/01/2023).

(N.U 0001583-93.2017.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 13/02/2024)
”
.

(grifos meus)
.

“(...). ‘
Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria do delito de furto estão devidamente comprovadas nos autos por meio do depoimento firme e coerente do policial que efetuou a prisão em flagrante, em consonância com a palavra da vítima e demais provas dos autos
’
(TJMT, AP N.U 0000076-45.2013.8.11.0015)
.
(N.U 1009759-13.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 15/02/2023)
”

(grifos meus)
.

No que
pertine
a
o
almejado
afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo
,
consubstanciada no art. 155, §

4º, inciso I, do Código Penal
,
também
sem razão
a
os recorrentes
.

Conquanto a defesa sustente que
a acusação não se desincumbiu do ônus de produzir prova pericial,
não merece acolhida a pretensão, uma vez que ficou evidente que a conduta do agente se enquadra na qualificadora em comento.

O rompimento consiste em abrir brecha, arrombar, deslocar, serrar, perfurar, forçar o obstáculo, visando tornar mais fácil a prática do crime.

Quando
a
materialidade do delito possa
ser verificada por meio de outras formas de prova
,
o laudo pericial não
pode ser tido como
medida essencial para
fins de
comprova
ção d
o rompimento de obstáculo.

O TJMT vem entendendo que mesmo inexistente o laudo pericial, havendo outras provas que evidenciem
a qualificadora
,
no caso o de rompimento de obstáculo,
torna-se dispensável a sua produção.

Confira-se:

“(...) O c. STJ possui entendimento de que
o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação das qualificadoras do rompimento de obstáculo
e da escalada
no crime de furto,
“sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial” (
AgRg
no REsp 1810571/RS) (N.U 1001515-74.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)” (grifos meus).

“3. Evidenciado que os acusados agiram em concurso de agentes, escalando o muro e
arrombando
o telhado para acessar a residência da vítima,
a partir das provas orais e demais elementos de convicção produzidos na instrução processual, impõe-se a aplicação das qualificadoras respectivas, dada a maior censurabilidade da conduta do apelante que desponta desse esforço incomum, aliado à dispensa de laudo pericial para tal comprovação, quando presente outros elementos de provas, como sói ser na espécie.
4. Recurso desprovido. (N.U 0000134-39.2019.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)” (grifos meus).

Dessa forma, mesmo com a ausência do laudo pericial, quando
o rompimento
é comprovad
o
de forma conclusiva por outras provas, não impede a aplicação da qualificadora correspondente.

No caso em questão,
entendo que
ficou
demonstrad
a
a qualifica
dora do rompimento de obstáculo. I
sso porque, apesar de não
realizado exame
pericial,

os depoimentos da vítima, bem
como relatório policial mencionam o rompimento do cadeado que protegia a

bicicleta que foi
furtada, são aceitos como suficientes para
reconhecer
a autoria do

furto

qualifica
do pelo

rompimento de obstáculo
.

Também a
confissão efetuada pelo acusado na fase investigativa foi corroborada pelos depoimentos prestados
pel
as testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal, de forma que comprovadas a autoria e
materialidade do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, §

4º, I)
.

Em relação ao
apelante
ADAILTON CABRAL MOREIRA
,
o pleito de
desclassificação da receptação
, tipificada no artigo 180
,
do Código Penal,
para a forma culposa
,
não prospera
.

A
pesar de não ter sido ouvido em juízo
, sendo decretada a sua
revelia,
tem-se que
em seu interrogatório durante a fase policial,
houve a confissão
do crime de receptação, afirmando
o apelante
ter recebi
do a bicicleta produto de crime.
Confira-se:

(...)

perguntado pela autoridade (...) DECLAROU:
QUE ONTEM, POR VOLTA DAS 21:20H ESTAVA NA RUA DAS VIOLETAS OCASIÃO

EM QUE FOI ABOR
DADO E PRESO PELOS POLICIA
IS MILITARES, QUE SEGUNDO
ACUSAÇÕES TERIA TENTADO FURTAR UMA
BICICLETA.
OCORRE QUE APENAS PE
DIU A BICICLETA OBJETO DO FURTO EMPRESTADA PARA GESIEL PARA IR ATÉ A CAS
A
DO PASTOR, OCASIÃO EM QUE FOI ABORDADA
PELA VÍTIMA
(...)
”.
(grifos meus)
(Id.

225402235
–

p.18
)
.

Impende consignar que o delito em questão tem, como objeto material, a
“
coisa produto de crime
”
, sendo que para que seja viável
sustentar um decreto condenatório é preciso que haja nos autos prova suficiente de que o agente tenha conhecimento da origem ilícita da coisa que adquiriu (elemento subjetivo), recebeu, transportou, conduziu ou transportou, em proveito próprio ou alheio.

Nesse caso, conforme demon
s
trado, o
apelant
e tinha plena ciência da origem
ilícita do bem que recebeu, razão pela qual não há que se falar em

desclassificação.

Nessa
sen
tido, já decidiu este
Tribunal de

Justiça:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
CRIME DO ARTIGO 180, ‘CAPUT’, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RÉUS SURPREENDIDOS COM APARELHOS DE TELEFONES CELULARES FRUTO DE CRIME PRECEDENTE
– PRIMEIRO RECORRENTE –
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA DO TIPO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM, NEM TAM
POUCO DA LICITUDE DA AQUISIÇÃO

– SENTENÇA MANTI
DA – SEGUNDO RECORRENTE –
ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELINEADAS – PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS ALIADO A DINÂMICA EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DELITUOSA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT– CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM O DOLO NA CONDUTA, ALIADAS À APREENSÃO DO BEM NA POSSE DOS APELANTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração penal.

Enunciado Orientativo nº. 8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

“(...)

À apreensão da res furtiva em poder do apelante dá ensejo à inversão do ônus da prova.
Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude
. [...]” (
Ap
31584/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015,
Publicado
no DJE 06/11/2015)
.
Na dialética
do dosimetria penal estabelecida
, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que as reprimendas se mostram adequadas e suficientes à prevenção e reprovação do crime.

(N.U 0009930-53.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
Julgado em 13/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023)
”
(grifos meus).

Cumpre destacar que a versão contada pelo apelante Adailton, de que teria apenas emprestado a bicicleta que havia sido furtado há pouco, não se sustenta, porque não
conseguiu provar que desconhecia a origem ilícita do bem.

Assim, ante
à
robustez das provas produzidas, porquanto seguras
e incriminatórias, mant
é
m-se
a condenação d
o
s
acusad
o
s

Ges
ie
l
Batista de Oliveir
a

e
Ada
ilton Cabral Moreira
,

tal como fixado na sentença condenatória, inclusive no que

pertin
e

à
dosimetria da pena aplicada
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
interposto por

Gesiel
Batista d
e Oliveira
e
Adailton Cabral Moreira
,

mantendo
incólume

a
sentença
prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Sinop
(MT)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024